Tribunal: TJMT
Processo: 0039085-38.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039085-38.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERONIMA GOMES DE SOUZA - CPF: 771.646.281-49 (EMBARGADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GERCINO RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGADO), MARIA APARECIDA MAGNA SOUZA RODRIGUES - CPF: 797.375.011-87 (EMBARGADO), ROMILDA ALVES COSTA ELLER - CPF: 812.067.471-53 (EMBARGANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MAGNA SOUZA RODRIGUES - CPF: 797.375.011-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0039085-38.2010.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO COM PARCERIA PECUÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL EM NOME DOS FILHOS MENORES – VENDA PELA GENITORA – NULIDADE – ART. 1.691, CC – RETORNO AO STATUS QUO – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL – AFASTADO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO – OPOSIÇÃO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO – ART. 299, CÓDIGO CIVIL 1973 – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MATÉRIA ARGUIDA EM RECONVENÇÃO CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA - EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO

Mantida a r. sentença de extinção da Reconvenção, nos termos do art. 485, I, do CPC, mostra-se incabível o exame das matérias lá veiculadas, em particular a alegada omissão: indenização pelo período em que os embargados ocuparam o imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0039085-38.2010.8.11.0041

EMBARGANTE: ROMILDA ALVES COSTA ELLER

EMBARGADO: JERONIMA GOMES DE SOUZA, ESPOLIO DE GERCINO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Romilda Alves da Costa Eller
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO COM PARCERIA PECUÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL EM NOME DOS FILHOS MENORES – VENDA PELA GENITORA – NULIDADE – ART. 1.691, CC – RETORNO AO STATUS QUO – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL – AFASTADO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO – OPOSIÇÃO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO – ART. 299, CÓDIGO CIVIL 1973 – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É nula a venda realizada pela genitora a terceiros, de imóvel de propriedade dos filhos menores sem autorização judicial. (art. 1.691, c/c art. 166, V, CC)

A desconstituição do negócio constitui fato insuscetível de causar abalo moral, em particular porquanto não teve o condão de gerar vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco abalo psicológico capaz de gerar aflições ou angústias.

A contestação e a reconvenção devem ser oferecidas simultaneamente, mas em peças autônomas, não sendo permitido conhecer da reconvenção apresentada na mesma peça da contestação, embora oportunizada a parte a adequação na distribuição.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a retenção de valores pelo período em que os embargados ocuparam o imóvel. Assevera, no caso, a ofensa ao disposto nos artigos 884 e 886 do CC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 53788992). Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0039085-38.2010.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, quanto ao pedido de indenização pelo período em que os embargados ocuparam o imóvel.

Ao que consta, o pedido de indenização a ser paga pelos autores, ora embargados, pelo período em que ocuparam o imóvel objeto do litígio, fora formulado em sede de reconvenção.

Sucede que a reconvenção teve sua petição inicial indeferida, porque não atendeu aos requisitos exigidos na época de sua apresentação, restando inepta.

De notar-se que o v. acórdão manteve a r. sentença de extinção da Reconvenção, nos termos do art. 485, I, do CPC, circunstância que impede o exame das matérias lá veiculadas, em particular a alegada omissão: indenização pelo período em que os embargados ocuparam o imóvel.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020